Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731191-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAVO HOLDING FAMILIAR LTDA AGRAVADO: MARIA V PEREIRA RODRIGUES, MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ELESSANDRA DE BRITO COELHO ELETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRAVO HOLDING FAMILIAR LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF que, na ação de reintegração de posse com pedido de liminar (Proc. no 0702169-13.2025.8.07.0020), movido em face de MARIA VANDIRENE PEREIRA DOS SANTOS e outros, revogou a tutela de urgência deferida, mas manteve a restrição, por meio do RENAJUD, sobre o veículo objeto de litígio. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241783032 – autos principais): Apenas para organizar o feito, esclareço que neste momento está pendente o prazo concedido à requerida Maria Vandirene para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme fixado na decisão anterior. Da compreensão que tenho do feito até então, verifico que não mais subsistem os elementos que emprestariam probabilidade do direito à tese autoral. Isso porque as conversas de whatsapp juntadas pela própria parte autora (ID 228967787), bem como efetiva demonstração de pagamento por parte da atual possuidora do bem, apontam para um possível inadimplemento contratual ao contrário de venda a non domino. Mais que isso, também a partir de uma cognição sumária a atual possuidora parece ser terceira de boa-fé na relação jurídica entre autora e as duas primeiras rés. Posto isso, no estágio atual do processo e, constatando-se que não foi demonstrada a má-fé da compradora, a probabilidade do direito, exclusivamente para fins de fixação dos requisitos da tutela de urgência, não mais se verifica, razão pela qual REVOGO a tutela de urgência deferida, mas mantenho a restrição, via Renajud, anteriormente já deferida (id. 229614479) cautelarmente, para garantir que o bem não seja alienado. Por consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração de id. 241589614, pois a tutela foi revogada e os pontos que a embargante alega como omissos tratam todos justamente da tutela. Quanto à reconvenção da quarta requerida (ID 232978103), aguarde-se a defesa da segunda requerida, após o que será concedido o prazo para todos oferecerem suas defesas, já que a reconvenção foi proposta contra a autora e as duas primeiras rés. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 74547801), a agravante sustenta, em suma, que: i) a ação de reintegração de posse com pedido de liminar busca reaver a posse do veículo Hyundai IX35 branco, ano 2020, placa PBS7G64, em favor da proprietária; ii) a venda ocorreu sem a autorização da agravante, tampouco qualquer pagamento em seu favor; iii) há uma venda a non domino e suspeita de cometimento de crime de estelionato por parte de uma das requeridas; iv) não se trata de mero inadimplemento contratual, de modo que a revogação da tutela de urgência deferida se mostrou inadequada; v) a revogação da liminar ocorreu de ofício pelo juiz, sem impugnação ou recurso da parte contrária, estando ausente também qualquer alteração de cenário que justificasse a medida e vi) há indícios de má-fé na conduta da requerida, porquanto pessoa de diligência média teria exigido comprovação de origem do veículo antes de concluir qualquer negociação. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante da possibilidade de o veículo sofrer depreciação, danos ou até mesmo desaparecer. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a reintegração de posse do veículo Hyundai IX35, branco, 2020, placa PBS7G64 em favor da Agravante. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 74565988). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso em apreço, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora a agravante tenha requerido a medida, limitou-se a formular o pedido de forma genérica, sem apresentar fundamentação concreta acerca do periculum in mora, tampouco demonstrou a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. A ausência de exposição circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem a urgência inviabiliza o acolhimento da pretensão suspensiva. Conquanto, demonstrada, em princípio, a titularidade de bem móvel em disputa, mediante CRLV anexada aos autos (ID 224719098 – autos principais), há restrição judicial por meio do sistema RENAJUD, fato que impede a alienação do veículo em disputa. Portanto, no caso em exame, quanto ao pleito liminar, não há evidências que demonstrem o risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano ao direito da agravante. Ademais, de fato, pelos diálogos apresentados no ID 228967787 (autos originários), há possibilidade de se tratar de mero inadimplemento contratual, e não venda a non domino, sendo a compradora uma terceira de boa-fé. Sendo assim, mostra-se temerosa, neste momento, a concessão da antecipação da liminar recursal, muito embora não se desconheça o entendimento da jurisprudência deste Tribunal quanto à possibilidade de devolução do bem em caso de venda a non domino. Confira-se: p{text-align: justify;}PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO EM CARTÓRIO. EFICÁCIA ERGA OMNES. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE À CREDORA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REFORMA DO DECISUM. 1. De acordo com o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil, [c]onstitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 2. Tendo sido devidamente registrado o contrato de alienação fiduciária perante o ofício de registro de títulos e documentos, a tradição do bem alienado fiduciariamente caracteriza hipótese de venda a non domino, inoponível à credora fiduciária. 2.1. A tese de boa-fé defendida pelos adquirentes dos bens móveis, baseada no fato de a penhora haver sido determinada posteriormente à celebração da compra e venda, não prevalece em relação à publicidade e à eficácia erga omnes decorrente do registro do contrato de alienação fiduciária. 3. O fato de os bens objeto da constrição judicial terem sido dados em garantia de pagamento da dívida oriunda do contrato que aparelha a execução, torna incabível o acolhimento da tese de impenhorabilidade defendida pelos embargantes. 3.1. Ao ofertar o maquinário utilizado para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, o executado renunciou à proteção assegurada pelo artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, de forma que os adquirentes de tais bens não podem invocar a sua impenhorabilidade para fins de sobrestamento da eficácia da penhora determinada nos autos da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851887, 0707592-48.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. OBJETO DO NEGÓCIO E DA PRETENSÃO. EMBARCAÇÃO. BEM MÓVEL. PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO DE COTAS EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TITULARIDADE. CONTROVÉRSIA. POSSE E TITULARIDADE. NEGÓCIO TORNADO LITIGIOSO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. TÍTULO APTO A LEGITIMAR A POSSE DOS DEMANDANTES. SUBSISTÊNCIA. PRIVAÇÃO DA POSSE. PRIVILEGIAÇÃO DOS ATRIBUTOS INERENTES AO DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O REGISTRO NA CAPITANIA DOS PORTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. DANO REVERSO. RISCO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA POSSE MEDIANTE RESSALVA DE INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO DEFINITIVA DO LITÍGIO. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO BEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. A subsistência de substanciais indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera a alienação, pelo proprietário primitivo, de embarcação que perfizera o objeto de negócio de compra e venda em regime de multipropriedade, hábil a caracterizar a derradeira alienação como compra e venda a non domino, aliado ao risco de deterioração do bem móvel se não obstada sua utilização, faz aflorar os pressupostos necessários à concessão de tutela destinada a preservar os primeiros adquirentes anteriores na posse da coisa e a inscrição de restrição de transferência de sua titularidade junto ao correlato cadastro, vedada a fruição da lancha até o desate da controvérsia, de molde a ser assegurada a eficácia da tutela almejada e preservado o resultado útil do processo. 3. Instaurada controvérsia acerca da titularidade da embarcação e emergindo dos elementos já carreados a apreensão da necessidade de asseguração, em ambiente de tutela cautelar, da posse do bem aos primitivos adquirentes, uma vez deferida a medida mediante a ressalva de que a posse não autoriza a utilização do bem enquanto não resolvida a questão pertinente à sua propriedade, destinando-se a prestação a salvaguardá-lo diante da discussão que se estabelecera acerca da sua titularidade, inexiste risco de dano reverso a ser suportado pelos demandados, porquanto destinada a tutela justamente a preservar a intangibilidade da coisa, velando pelo resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1707160, 0741069-33.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 27/06/2023.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e condenar ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Interpostos dois recursos de apelação: o primeiro, pelo requerido, alegando venda a non domino, ausência de esbulho possessório, impropriedade da condenação por lucros cessantes e pleiteando a inversão de ônus sucumbencial; o segundo, pelo autor, limitando-se a pleitear que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade possessória para pleitear a reintegração e se houve efetivamente esbulho por parte do requerido, além da validade da condenação por lucros cessantes e da distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas contratuais invocadas pelas partes são contraditórias quanto à transferência da posse, havendo cláusula que afirma a cessão imediata da posse e outra que a condiciona à conclusão das obras, o que impede a caracterização inequívoca de má-fé do autor. 4. A prova oral produzida nos autos confirma que o autor tomou posse do imóvel em junho de 2019 e permaneceu de forma mansa e pacífica por aproximadamente dois anos, com o conhecimento do requerido, configurando esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil. 5. A condenação por lucros cessantes é devida, pois o autor foi privado injustamente da posse do imóvel em fase final de construção, deixando de auferir os rendimentos legítimos que dele esperava, nos termos do art. 402 do Código Civil. 6. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, que será apurado em liquidação de sentença, afastando-se a tese de que deveriam incidir sobre o valor da causa. 7. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais atacam de forma suficiente os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas contratuais contraditórias quanto à transferência da posse impede a caracterização de má-fé do adquirente que tomou posse e construiu com o conhecimento do requerido/apelante. 2. Comprovado o esbulho possessório, é cabível a reintegração na posse do imóvel em favor do possuidor injustamente privado. 3. É devida a indenização por lucros cessantes ao possuidor que teve sua posse esbulhada e deixou de auferir os benefícios legítimos do bem. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, quando esta for passível de apuração em liquidação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 1.210; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Constituição Federal, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2024, DJe 4/11/2024; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/2/2019, DJe 29/3/2019; TJDFT, Acórdão 1991969, 0705384-92.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991818, 0739641-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23/04/2025, DJe 15/05/2025. (Acórdão 2022299, 0720264-96.2022.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) No caso concreto, todavia, o risco restou substancialmente minorado — quiçá afastado — por meio da restrição judicial imposta sobre o veículo, sobretudo ao se considerar a real possibilidade de a adquirente se caracterizar como terceira de boa-fé. Ora, tendo efetuado o pagamento e agido com animus domini, certamente zelará pela conservação do bem. Ademais, a restrição judicial imposta impede eventual alienação indevida. Dessa forma, a mera alegação genérica de risco é insuficiente para amparar a manutenção da liminar pleiteada. Outrossim, no que concerne à revogação de ofício da liminar pelo juízo a quo, prevalece que, diante do aprofundamento da cognição, é possível a revisão da tutela antecipada concedida, não sendo legítima a alegação de preclusão, consoante inteligência da literalidade do próprio art. 296 do CPC2. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGABILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÕES PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juízo pode revogar a tutela de urgência sempre que, ampliada a cognição, convencer-se da inexistência dos requisitos autorizadores. A revogação deve acontecer até mesmo de ofício em decorrência do princípio da cooperação, conforme art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, que exige do juiz a adoção das medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. Ojuízo, mesmo nos casos em que pode decidir de ofício, deve conceder às partes oportunidade para se manifestarem previamente (arts. 9o e 10 do CPC).Todavia, o próprio art. 9o, I, do diploma processual excepciona os casos de tutela provisória de urgência. Como o CPC não delimitou a hipótese somente à concessão da tutela de urgência, conclui-se que a dispensa do contraditório prévio também pode ocorrer nos casos de modificação ou revogação da medida. 3. No caso, o juízo não oportunizou ao autor/agravante se manifestar antes da revogação da tutela de urgência. Todavia, no presente recurso, o agravante pode apresentar todas as suas razões para a manutenção da liminar.No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal pode, diante dos fundamentos apresentados pelo agravante, determinar que seja mantida a tutela de urgência. Desse modo, não faz sentido declarar a nulidade da decisão agravada neste momento com base na violação aos arts. 9o e 10 do CPC. 4. O Supremo Tribunal de Federal – STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 509, firmou a seguinte tese:“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, parágrafo 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro". 5. Aexistência de uma declaração judicial definitiva de união estável impede o reconhecimento, pelo Estado, de outra união concomitante e paralela no mesmo período. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1995403, 0709576-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Nesse passo, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, inclusive por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator